Tribunal: CARF
Processo: 10510.003876/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003876/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.579 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2004
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu
serviço incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. 11
da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991.
FNDE. INCRA. SESC. SEBRAE.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme
preconiza o art. 3% da Lei n.o 11.457, de 2007.
AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de "ajuda de custo", quando não é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, e em parcela
única, a teor do artigo 28, parágrafo 9o alínea "g" da Lei n.o 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003876/2008-77
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10510.003876/2008-77, em face do acórdão no 15-19.658 (fls. 176/198), julgado pela 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão
realizada em 16 de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do lançamento Trata o presente Auto de Infração (AI) de crédito previdenciário,
relativo às contribuições devidas pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações dos segurados não declaradas em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),
correspondentes à parte destinada a outras Entidades e Fundos (terceiros), quais sejam:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Serviço Social do Comércio (SESC) e
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), referente ao
período de 05/2004 a 10/2004, no montante de R$ 26.832,94 (vinte e seis mil e
oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 18 de
agosto de 2008.
A Confederação Brasileira de Handebol, de acordo com seu estatuto, é uma associação
de fins não econômicos, de caráter desportivo e constituída pelas entidades i ia as
exercendo nenhuma função delegada do Poder Público, nem se caracterizando como
entidade ou autoridade pública.
As contribuições apuradas têm origem, exclusivamente, em fatos geradores não
declarados em GFIP pelo contribuinte, e correspondem àquelas devidas pelos segurados
atletas que receberam ajuda de custo no período de lançamento do crédito.
O levantamento utilizado foi o seguinte:
AC — Ajuda de custo/atletas: refere-se a valores pagos a atletas a título de ajuda de
custo, conforme contabilidade da entidade, conta "50013-0 — Ajuda de custo/Atletas".
A Confederação Brasileira de Handebol, conforme disposto no art. 29 da Lei n° 9.615,
de 1998, configura-se em "entidade de prática desportiva formadora", ao recrutar atletas
não profissionais, oferecendo-lhes todos os meios para desenvolvimento e
aprimoramento técnico de modo a torná-los aptos a participarem de competições em
quaisquer níveis.
Na forma do § 4° do citado art. 29 da Lei n° 9.615, de 1998, o pagamento de auxílio
financeiro ou ajuda de custo deverá ser efetuado ao atleta não profissional em formação,
maior de quatorze e menor de vinte anos de idade.
Os atletas não profissionais firmadores do Termo de Compromisso possuíam mais de 20
anos em 2004, conforme cópias dos documentos de identidade anexadas aos respectivos
Termos, ficando, portanto, patente a contratação pela entidade de atletas não
profissionais em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998, (Lei Pelé). Desse modo, por
estarem em desacordo com o disposto nesta Lei, e pelo não atendimento à condição
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

relacionada no art. 6% XXIV, § 8% I, da IN 03/2005, os atletas profissionais em
formação foram considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Nos "Anexos Levantamento AC" constam as cópias da contabilização individualizada
dos pagamentos aos atletas, bem como cópias dos Termos de Compromisso dos atletas
com os respectivos documentos de identificação.
As contribuições previdenciárias cobradas são as seguintes:
2,5% destinados ao FNDE;
0,20% destinados ao INCRA;
1,5%, destinados ao SESC e, 0,30 destinados ao SEBRAE.
A presente auditoria fiscal não engloba a cobrança de valores declarados em GFIP pelo
contribuinte. Porém, os valores das guias pagas foram prioritariamente apropriados aos
valores declarados em GFIP pelo contribuinte e constantes do levantamento CDG —
Contribuintes Individuais declarados em GFIP, conforme relatórios: "Relação de
Documentos Apresentados — RDA" e "Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA". As eventuais sobras de recolhimento foram devidamente
apropriadas aos demais levantamentos em que se apuraram contribuições a recolher e
também constam do RADA.
A discriminação, por competência, das bases de cálculo e das rubricas, com as
respectivas alíquotas e contribuições lançadas neste Auto de Infração, constam
respectivamente do Relatório de Lançamentos — RL e do Discriminativo Analítico do
Débito — DAD, anexos. Já o montante apurado por levantamento e competência, bem
como o montante para o período de lançamento do crédito, inclusive com multa e juros
SELIC, constam do relatório Discriminativo Sintético do Débito — DSD, também
anexo.
A relação de todos os dispositivos legais que embasam este lançamento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais — FLD, em anexo.
Os corresponsáveis, assim entendidos os diretores da entidade no período do
lançamento, encontram-se elencados no relatório demonstrativo "Relatório de
Representantes Legais", e foram identificados a partir da análise das atas de posse
entregues pelo contribuinte. Tais atos constam do "Anexo Identificação dos
Responsáveis".
Foram lavrados, na mesma ação fiscal, os Autos de Infração — Obrigação Principal
(AIOP) n° 37.136.877-4, 37.186.018-0, 37.186.019-9, 37.186.020-2 e os Autos de
Infração — Obrigação Acessória (AIOA) 37.186.021-0 e 37.186.022-9.
A fiscalização foi atendida pelas Sras. Gerlana Carla Ramos Silva e Valdinete Pereira
Santos Lima, respectivamente, Superintendente Financeira e Técnica Contábil da
entidade.
O autuado foi cientificado, pessoalmente, em 18/08/2008, conforme assinatura firmada
pelo representante legal à fl. 01.
Da impugnação
O contribuinte apresentou impugnação, às fls. 23/59, juntando cópias dos documentos
de fls. 60/129, alegando, em síntese o que segue:
1. Rechaça o impugnante contra as duas causas, apontadas pela fiscalização, geradoras
da presente autuação:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

a) Falta de declaração de pagamentos em GFIP dos pagamentos efetuados a atletas na
forma de ajuda de custo. No tocante à não declaração em GFIP, os pagamentos
efetuados a atletas na forma de ajuda de custo, nunca se apresentaram como fatos
geradores a sofrer incidência de contribuição previdenciária, pois que tais atletas nunca
tiveram, e nem podem ter, por força de lei, vínculo empregatício com a Confederação
(entidade de administração do desporto). Nas GFIP devem ser declarados os
pagamentos que resultem em fatos geradores de incidência tributária. Como os
pagamentos efetuados nunca foram salários ou remuneração por prestação de serviços,
nada havia a ser declarado em GFIP a tal título, devendo este AI ser totalmente
improcedente.
b) Não incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a
atletas na forma de ajuda de custo. "No que tange aos valores pagos a título de Ajuda de
Custo, sobre tal rubrica não pode ocorrer a incidência da parcela previdenciária, eis que
tais valores não são remuneração ou de qualquer forma incluem o salário de
contribuição de tais indivíduos (atletas), eis que não profissionais."
2. A Confederação não é clube e não possui equipe disputante de competições
profissionais. Tenta o AI ora impugnado montar uma tese que se confronta com os
incisos I e III, do art. 217 da Constituição Federal, devendo por tal motivo ser
cancelado. Não pode o Auditor Fiscal incluir a Confederação Brasileira de Handebol na
vala comum das entidades esportivas. ons i ui " clubes e federações. A Confederação
não é clube e não possui equipe disputante de competições profissionais, por isso o AI
ora impugnado é vazio, uma vez que tenta montar uma tese que confronta com os
incisos I e III, do art. 217 da Constituição Federal.
Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais,
como direito de cada um, observados;
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto
a sua organização e funcionamento;
(...)
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-
profissional; A previsão constitucional deixa clara não apenas a diferenciação
pela prática de desporto profissional ou não profissional (atletas), mas também a
diversidade de pessoas jurídicas desportivas (dirigentes e associações).
Quando o legislador falou em "associações" estava se referindo aos clubes, entidades de
prática desportiva, que anteriormente à Lei n° 9.615, de 1998, eram constituídos
exclusivamente na forma de associações. As entidades desportivas dirigentes são as
federações e confederações.
Nos termos da Lei n° 9.615, de 1998, que obedece à diferenciação insculpida no art. 217
da CF de 1988, a Confederação Brasileira de Handebol é a detentora da prerrogativa de
registro de atletas (contratos, quando o caso), bem como da fiscalização e normatização
da prática do handebol no território brasileiro, de acordo com as regras internacionais
(art. 1°, lei n° 9.615, de 1998). Sendo a notificada responsável pelos registros dos
atletas, bem como pela fiscalização da prática do handebol no Brasil, não pode também,
ao mesmo tempo, ser entidade de prática (clube). A Confederação não é clube e não
possui equipe disputante de competições profissionais, por isso o AI ora impugnado é
vazio, uma vez que tenta montar uma tese que confronta com os incisos I e III, do art.
217 da Constituição Federal, de 1988.
O agente Fiscal ignorou a estrutura desportiva brasileira. O vínculo de um atleta
brasileiro, tanto o desportivo como o de trabalho, é possível apenas com o clube. O
clube se filia a uma federação, que se une com outras e forma uma confederação. Esta
última, por sua hierarquia, é a superior a todos os demais entes e, por este motivo,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

possui a obrigação de registrar o contrato de trabalho firmado no "pé" da hierarquia,
entre atleta e clube. Nunca, em nenhuma hipótese, poderá uma confederação contratar
atleta profissional para prestar serviços como atleta profissional, porque, por força de
lei, tal prerrogativa é exclusiva de clubes (entidade de prática). Em total afronta ao
inciso I, art. 217, da CF de 1988 o fiscal viola a autonomia das entidades desportivas e
pretende alterar o objeto social da ora requerente, transformando o objeto social da
entidade de administração (confederação) em entidade de prática (clube). O agente
fiscal elaborou o AI em total desrespeito às garantias constitucionais asseguradas a uma
entidade nacional de administração (dirigente), que é impossibilitada por lei de contratar
atletas olímpicos e lançá-los na vala comum previdenciária, sem a correta observação
do contido na CF de 1988, na lei desportiva e na própria normatização do INSS.
3. Impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta e a Confederação (entidade de
administração do desporto). Os artigos 3°, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 45,
todos da Lei no 9.615, de 1998, estabelecem que o vínculo de trabalho do atleta seja
exclusividade da entidade de prática desportiva (clube), assim como a formação do
atleta (art. 29). O artigo 94 da Lei no 9.615, de 1998, também foi ignorado pelo fiscal. O
fiscal não pode querer ir além do que manda a Lei. O agente fiscal ignorando a
impossibilidade de vinculação trabalhista entre o atleta e a Confederação (entidade de
administração) aplicou equivocadamente a hipótese de "atleta não profissional" em
formação, previsto no art. 29, da Lei n° 9.615, de 1998, desprezando a realidade da
parte do inciso II, do parágrafo único, do art. 3°, da mesma Lei, que permite o
recebimento de incentivos financeiros por atletas não profissionais. Esta
impossibilidade não decorre de uma opção da ora requerente, mas de expressa e
inexorável imposição legal, ou seja, ao atleta apenas é possível a vinculação trabalhista
com a entidade de prática desportiva (clube), nunca com federação ou confederação
(entidade de administração do desporto). O fiscal não pode querer ir além do que manda
a Lei. Os artigos 3% 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 42 e 45, todos da Lei n° 9.615, de
1998, estabelecem que o vínculo de trabalho do atleta seja exclusividade da entidade de
prática desportiva (clube), bem como a formação do atleta (art. 29). Em nenhum
momento o fiscal citou estarem os atletas beneficiados por ajuda de custo como
participantes de uma competição profissional, com vínculo desportivo e condição de
jogo junto à CBHb. Tal situação é impossível, pois a CBHb não é clube para participar
de competições profissionais, na forma definida pela legislação brasileira (Lei 10.671,
de 2003).
O artigo 94 da Lei n° 9.615, de 1998, abaixo transcrito, também foi ignorado pelo fiscal.
Ao contrário da Lei, o fiscal declarou vínculo trabalhista entre uma entidade de
administração nacional do handebol e atletas não profissionais.
Art. 94. Os artigos 27, 27-A, 28, 29, 30, 39, 43, 45 e o § 1 do art. 41 desta Lei
serão obrigatórios exclusivamente para atletas e entidades de prática profissional
da modalidade de futebol.
4. O Decreto n° 2.57411998, vigente à época da assinatura dos Termos de
Compromisso, previa a validade de convocação de atletas não profissionais, para a
representação de seleção brasileira em competições internacionais, mediante incentivos
materiais (ajuda de custo) que não se configuram em verba salarial. À época da
assinatura dos Termos de Compromisso (ajuda de custo) pelos atletas não profissionais
com a CBHb estava em vigência o Decreto n° 2.574, de 29 de abril de 1998, que
regulamentava a Lei n° 9.615 de 24 de março de 1998, e previa a validade de
convocação de atletas não profissionais para a representação de seleção brasileira em
competições internacionais, mediante incentivos materiais que nunca se configuram em
verba salarial. Após 28 dias da assinatura dos Termos de Compromisso, em 01 de
março de 2004, entrou em vigor o Decreto 5000, revogando o Decreto n° 2.574, de
1998. Assim, a ajuda de custo destinada aos atletas não profissionais convocados para a
representação brasileira no handebol, masculino e feminino, nos Jogos olímpicos de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Atenas - 2004, não se constitui em remuneração, nunca podendo ser incluída como
salário de contribuição.
5. Inaplicabilidade da IN 03/2005 (ausência de vigência). Embora a atual redação do art.
29, da Lei n° 9.615, de 1998, já estivesse vigente desde 15 de maio de 2003, não se
pode aplicar a previsão contida na Instrução Normativa 03/2005, pois esta sequer vigia
no ano de 2004.
6. Impossibilidade do fiscal declarar relação jurídica. Competência exclusiva da Justiça
do Trabalho. Ilegalidade da ação fiscalizadora. O fiscal pode propor, mas não impor
multa. No Auto de Infração ora impugnado foram efetuados lançamento fiscais em
nome de atletas não profissionais que recebiam ajuda de custo pela convocação para
representação brasileira em evento internacional (Olímpiadas), bem como de
estagiários, caracterizados pelo Sr. Fiscal como "empregados segurados". Ocorre que os
atletas e estagiários não preenchem os requisitos do artigo 3°, da CLT, por expressas
disposições legais (art. 3° parágrafo único, II, da Lei n° 9.615, de 1998 e Lei n° 6.494,
de 1977), motivo pelo qual não há que se cogitar da existência de contratos de trabalho.
O Sr. Fiscal extrapolou suas funções de fiscal, ingressando na esfera do Judiciário, haja
vista reconhecer o vínculo empregatício, mesmo sem requerimento das partes, que
seriam os únicos interessados. Não pode o INSS, através de sua auditoria fiscal, por
simples presunção, atribuir relação de emprego à uma relação lícita, não profissional,
especifica dos atletas, sem obter provas contundentes sobre o caso específico. Igual
realidade aplica-se à situação dos estagiários, regularmente conveniados com suas
entidades de ensino, na forma da Lei n° 6.494, de 1977.
Os dispositivos constitucionais e do CTN dispõe que "a lei assegurará a todos a ampla
defesa". Nessa razão o Auto de Infração sem prévia anuência ou divergência do acusado
é absolutamente nulo. O fiscal pode propor, mas não impor multa, vez que o Auto de
Infração é meramente declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de
um lançamento de ofício que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao
conceito da norma, deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão
judicante que realmente tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de
Direito, como os de fato, e somente aí então deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
7. Caráter não salarial da ajuda de custo. Na opinião do Sr. Fiscal apenas seria permitido
o pagamento de incentivos materiais a atletas não profissionais se os mesmos
estivessem em formação (entre 14 e 20 anos incompletos). O art. Y, parágrafo único,
inciso I, cc. art. 94, ambos da Lei n° 9.615, de 1998 foram revogados pelo Sr. Fiscal.
Não existe vedação legal ao pagamento de incentivos materiais a atletas não
profissionais maiores de 20 anos. Tampouco, a cessão da imagem destes atletas não
profissionais converteria sua atividade de "amadora" para profissional, pela simples
cessão gratuita de sua imagem. Os R$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais)
destinados pela CBHb a cada um dos atletas olímpicos, por sete meses, exatamente pelo
período de preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas — 2004, tinham o caráter de
"incentivo material" ou ajuda de custo, sem qualquer caráter salarial, como reconhecido
pelo próprio COB. Nas GFIP devem ser declarados os pagamentos que resultem em
fatos geradores de incidência tributária. Os valores pagos aos atletas não profissionais
são os incentivos materiais permitidos pelo art. Y, parágrafo único, inciso II, da Lei n°
9.615, de 1998, e não se integram ao salário de contribuição, portanto, nada havia a ser
declarado em GFIP a tal título, devendo este AI ser totalmente improcedente.
08. O Auditor Fiscal considerou a data de pagamento, ignorando a qual mês a prestação
de serviços se referia . Apresentação de novas GFIP, referentes ao ano de 2004, já
corrigidas. O Auditor Fiscal não apurou os débitos na forma da legislação e
normatização contábil em vigor em 2004, pois efetuou os lançamentos considerando a
data de pagamento, ignorando a qual mês a prestação de serviços se referia. À época da
autuação, o Fiscal possuía em suas mãos todos os documentos necessários a regular a
apuração dos valores efetivamente pagos a cada um dos prestadores de serviços avulsos,
com discriminação e indicação de cada uma das competências.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

09. O presente AI deve ser julgado improcedente, bem como deve ser mantido nos
cadastros da SRF a plena viabilidade financeira e fiscal da CBHb, com a corrente
expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND).
A CBHb pela sua regularidade, transparência administrativa e regularidade fiscal obtém
todos os anos a manifestação favorável do COB para recebimento dos recursos
descentralizados pelo Comitê. Veja que, a fiscalização ocorre pelas entidades
governamentais (Ministério do Esporte, Ministério da Educação e Controladoria Geral
da União — CGU, Tribunal de Contas da União e, mais importante pela internet. A
fiscalização sobre a CBHb é intensa e feita por vários órgãos, tendo a requerente sempre
passado incólume por todos os procedimentos fiscalizatórios. Não pode ser agora
prejudicada com a autuação ora impugnada, totalmente equivocada, devendo ser julgado
o AI improcedente, bem como ser mantido nos cadastros da SRF a plena viabilidade
financeira e fiscal da CBHb, com a corrente expedição da Certidão Negativa de Débitos
(CND).
10. Do pedido. Requer seja reconhecida a insubsistência do presente AI, porquanto não
incide a contribuição exigida sobre os pagamentos efetuados a título de Ajuda de Custo
a atletas não profissionais, sendo indevido o principal e acréscimos. Julgando-se ao final
improcedente o AI, aguarda-se o cancelamento das multas, acréscimos legais e que seja
determinado o arquivamento do processo.
Da diligência fiscal
Diante da impugnação apresentada, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Salvador, através da 7a Turma, requereu diligência, fls. 132/133, à Seção de
Fiscalização para que o Auditor Fiscal se pronunciasse com relação a alegação trazida
pelo contribuinte em sua defesa, conforme segue:
a) Examinar os documentos trazidos aos autos (recibos e demais documentos de
prestadores de serviços) em consonância com as novas GFIP apresentadas, com 19 o
objetivo de verificar se os lançamentos das contribuições previdenciárias devidas foram
efetuados nas competências corretas.
b) Verificar se as novas GFIP apresentadas corrigem a falta apontada pela fiscalização
no AIOA 37.186.022-9.
g) Havendo alteração de algum valor lançado, emitir Planilha Retificadora, justificando
o motivo da retificação do débito em Relatório Fiscal Complementar, e encaminhar os
referidos documentos (Planilha Retificadora e Relatório Fiscal Complementar) à
entidade para que esta tome conhecimento e se manifeste no prazo de 30 dias, em nome
do princípio do contraditório e da ampla defesa, retornando, em seguida, o processo a
esta DRJ/SDR.
Em resposta à diligência o Auditor Fiscal autuante informou à fl. 135 (frente e verso),
mediante Relatório Fiscal Complementar, o que segue:
a) As novas GFIP entregues pelo contribuinte não estão de acordo com a legislação
previdenciária já que informaram segurados contribuintes individuais prestadores de
serviços em competência diversa daquela exigida por lei.
b) Não houve qualquer alteração no levantamento AC — Ajuda de Custo/Atletas.
O contribuinte foi cientificado, pessoalmente, do Relatório Fiscal Complementar, em
02/02/2009, conforme assinatura firmada por Gerlana Carla Ramos Silva,
Superintendente Financeira, à fl. 140.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Em 04/03/2009, a CBHb apresentou defesa contra o Relatório Fiscal Complementar
(fls. 143/156), com conteúdo similar ao da defesa inicial, reiterando as teses já
anteriormente apresentadas, e acrescentando as seguintes alegações:
Processo 10510.00387412008-88 (AI 37.136.8774) e Processo 10510.00387912008-19
(AI 37.186.022-9):
Aduz que houve pequeno erro material. Na oportunidade, solicita a exclusão do valor de
R$ 112.420,00 (cento e doze mil e quatrocentos e vinte reais) da base de cálculo da
conta de apuração da contribuição de prestadores de serviços (levantamento CNG) do
mês de abril de 2004, de R$ 8.760,00 (oito mil e setecentos e sessenta reais)da
competência julho de 2004, e de R$ 1.460,00 (um mil e quatrocentos e sessenta reais)
da competência agosto de 2004, uma vez que restou verificado lançamento equivocado,
por parte do Sr. Agente Fiscal, de tais verbas de contribuintes individuais (levantamento
CNG).
Reconhece a correção dos termos e formas de apuração demonstrados pelo Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal Complementar, sendo que as novas GFIP apresentadas, em
19/02/2009, cingem única e exclusivamente aos valores apontados pelo Sr. Fiscal, com
exceção da base de cálculo de julho de 2004.
O Razão Analítico para a competência julho/2004 aponta base de cálculo (remuneração
- prestadores pessoa física) no valor total de R$ 56.920,00 (AI 37.136.877-4. Após a
exclusão dos pagamentos efetuados aos estagiários no valor de R$ 1.820,00 e o
equívoco reconhecido (diligência -fev./2009 - R$ 8.760,00) a base de cálculo das
diferenças dos contribuintes não declarados em GFIP (CNG) para tal competência seria
de R$ 43.140,00. Ocorre que a coluna CNG2 do Anexo III — Contribuições Finais
Devidas para Contribuintes Individuais — Valor Originário possui valor de R$
46.140,00, ou seja, R$ 3.000,00 a mais que o correto. Assim, a base de cálculo final,
somados os contribuintes declarados em GFIP (CDGI — R$ 3.200,00) com os
contribuintes não declarados em GFIP (valor correto da CNG2 — R$ 43.140,00), para a
competência julho de 2004, é de R$ 46.340,00, com a contribuição patronal (20%) de
R$ 9.268,00, e não de R$ 9.868,00, como equivocadamente apontado.
Em razão do exposto apresenta novas Tabelas às fls. 146/147, contendo as diferenças
devidas, bem como as compensações procedidas em consequência dos créditos obtidos
pelo recolhimento a maior efetuado pelo contribuinte.
Além dos créditos constantes da Tabela de fl 147 e da compensação procedida com os
valores já fixados pela própria apuração/autuação, o Sr. Fiscal, na apresentação da
Tabela Anexo III, não considerou todos os valores recolhidos pelo contribuinte. Não
foram considerados os recolhimentos procedidos pelo contribuinte em 17/09/2008, no
valor total de R$ 36.532,59: R$ 11.007,31, para a competência 02/2004; R$ 17.322,20,
para a competência 03/2004; e R$ 8.203,08, para a competência 08/2004.
Assim, a tabela apresentada pelo Sr. Fiscal (Anexo III ) possui 04 incongruências
materiais:
a) valores recolhidos (coluna GPS inicial — valor originário) para a competência
02/2004 sem o recolhimento havido em 17/09/2008;
b) valores recolhidos (coluna GPS inicial — valor originário) para a competência
03/2004 sem o recolhimento havido em 17/09/2008;
c) valores recolhidos (coluna GPS inicial — valor originário) para a competência
08/2004 sem o recolhimento havido em 17/09/2008;
d) base de cálculo equivocada para a competência 07/2004.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Portanto, apesar da autuação e a própria GFIP apontarem um débito para a competência
agosto de 2004, no valor de R$ 4.615,50, não faz o menor sentido o contribuinte
recolher, agora, este valor, quando se verá que, em encontro de contas, possui créditos
altíssimos que deverão ser compensados tanto para a competência 08/2004, como para
as próximas.
Neste diapasão, em virtude da impossibilidade do recolhimento, neste momento, da
diferença pelo encontro de contas, todavia, pela retificação das GFIP em concordância
com a apuração do Sr. Fiscal, com as compensações possíveis, a multa constante do AI
37.186.022-9 ( art. 284, do Regulamento da previdência Social), deverá ser relevada, na
forma do artigo 291, do mesmo diploma, eis que o contribuinte é primário, corrigiu a
falta e não concorreu em mais nenhum agravante.
Processo 10510.00387512008-22 (AI 37.186.018-0) e Processo 10510.00387612008-77
(AI 37.186.019-9):
Não se esperava alteração, mas sim a completa exclusão de toda e qualquer menção ao
termo "ajuda de custo a atletas" da presente autuação, uma vez que os documentos
acostados aos autos, bem como, e principalmente, a legislação federal vigente e
suscitada demonstra de forma inconteste que os incentivos materiais/patrocínio
destinados a atletas não profissionais não se configuram como remuneração, de
nenhuma forma, indenes de incidência de parcela previdenciária.
Importante rememorar que a autuação se refere ao descumprimento, pela CBHb, dos
artigos 29 e §§, da Lei 9.615/1998, bem como do artigo 6% inciso XXIV, e § 8% da IN
MPS 03/2005, todos referentes a atletas não profissionais em formação (tipificação
promovida pelo Sr. Fiscal na autuação — art. 29, da Lei 9.615/1998, e art. 6% inciso
XXIV e § 8% da IN MPS/SRP 03/2005. Pelos seus próprios estatutos, pela legislação
vigente e pela ordem desportiva nacional, é impossível a CBHb contratar um atleta,
profissional ou não, existindo, para tanto, a hipótese da convocação para as chamadas
"seleções".
Se o atleta é profissional, e tal status se verificará perante o clube a que pertence o
atleta, a entidade convocante, no caso a CBHb, deveria ressarcir ao clube, na forma do
previsto no art. 41, § 1° da Lei n° 9.615/1998. Ao atleta não profissional, de qualquer
idade, fica a possibilidade de recebimento de incentivos materiais e patrocínio. Ou seja,
sendo um clube, é possível que o valor despendido ao atleta seja considerado
salário/remuneração (se atleta profissional) ou bolsa-aprendizagem (atleta não
profissional em formação). Todavia, os valores dados por outras entidades, desportivas
ou não, desde que não sejam entidades de prática desportiva, descaracterizam
totalmente qualquer possibilidade de configuração de remuneração.
Da conclusão e pedidos:
Requer seja procedido o encontro de contas, para apuração do saldo devido e
compensação para os recolhimentos e diferenças previdenciárias, relativa ao exercício
fiscal, de 2004.
Requer, ainda, que seja relevada, integralmente, a multa constante do AI 37.186.022-9,
em face do atendimento pelo contribuinte das exigências constantes do art. 656, incisos
I a III, da IN 03/2005.
É incorreta e ilegal a autuação dos valores pagos sobre a rubrica de "ajuda de custo a
atletas olímpicos", em face dos ditames legais e normas vigentes, tanto na esfera
previdenciária quanto na específica regulamentação desportiva (Lei n° 9.615/1998).
Solicita que seja cancelada toda e qualquer autuação a este título, cancelando-se os
Autos de Infração, as multas, acréscimos legais e demais autuações havidas
aguardando-se o arquivamento do feito.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Por fim requer ajuntada das cópias da GFIP retificadoras do ano de 2004, inclusas no AI
n° 37.136.877-4.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/10/2004
CRÉDITO PREVIDENCLÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu serviço
incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei n.o 8.212,
de 24 de julho de 1991.
FNDE. INCRA. SESC. SEBRAE.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3%
da Lei n.o 11.457, de 2007.
AJUDA DE CUSTO
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
"ajuda de custo", quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, parágrafo 9%
alínea "g" da Lei n.o 8.212, de 1991.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBLIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP NA FORMA ESTABELECIDA NO INCISO IV, DO
ART. 32, DA LEI Y 8.212, DE 1991. DIREITO À CERTIDÃO DE PROVA DE
REGULARIDADE FISCAL.
Tem direito a certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, o
sujeito passivo que houver manifestado irresignação, na forma do art. 151, III, do CTN,
e que tiver apresentado GFIP na forma estabelecida no inciso IV, do art. 32, da Lei n°
8.212, de 1991.
Lançamento Procedente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 207/257,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por oportuno, transcrevo, na parte em que a contribuinte restou vencida, o voto
proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário além daquelas já
analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho
como minhas razões de decidir:
“Da análise da autuação, especificamente no que atina aos aspectos formais, verifica-se
o cumprimento dos requisitos essenciais previstos no art. 243, do Decreto n.° 3.048, de
1999. Ressalta-se que a presente lavratura fiscal se refere ao descumprimento de
obrigação principal, mais precisamente ao não adimplemento das contribuições
previdenciárias relativas à parte dos segurados empregados.
As contribuições apuradas têm origem, exclusivamente, em fatos geradores não
declarados em GFIP pelo contribuinte, e correspondem àquelas devidas pelos segurados
atletas que receberam ajuda de custo no período de lançamento do crédito.
Aduz o contribuinte em sua defesa que a Confederação não é clube e não possui equipe
disputante de competições profissionais, e que tenta o AI ora impugnado montar uma
tese que se confronta com os incisos I e III, do art. 217 da Constituição Federal,
devendo por tal motivo ser cancelado. Tal alegação não merece prosperar, conforme
segue:
Em 15 de maio de 2003 foi sancionada pelo Presidente da República a Lei n° 10.672,
originada da Medida Provisória n° 79, trazendo em seu bojo modificações na Lei n°
9.615, de 1998 (Lei Pelé). Dentre as questões mais prementes destaca-se o propósito de
conferir às entidades desportivas uma formatação empresarial, assim como alguns
princípios que assegurem transparência em sua administração e a responsabilização de
seus dirigentes (o que também é tratado no chamado Estatuto do Torcedor — Lei n°
10.671, de 2003). Interessa-nos, aqui, tratar das principais modificações que a nova
legislação desportiva traz na estruturação das entidades desportivas, principalmente no
que tange aos aspectos societários e de responsabilidade administrativa.
A Lei n° 10.672, de 2003, ao inserir o parágrafo 9° no art. 27 da Lei n° 9.615, de 1998,
facultou às entidades de prática desportiva constituírem-se como sociedade empresária,
segundo um dos tipos do novo Código Civil. Assim, inicialmente, cumpre destacar que
não há obrigação quanto a esta transformação, mas apenas uma faculdade. Por outro
lado, o parágrafo 11° do citado artigo, também acrescentado, dispõe que as entidades
desportivas profissionais que não se constituírem como sociedade empresária serão
qualificadas como sociedade em comum, nos termos do art. 990 do Código Civil. E o
que é a sociedade em comum? Têm-se, em síntese, que é aquela onde os seus sócios são
responsáveis solidários pelas dívidas da sociedade. Destarte, embora expressamente a
Lei n° 10.672, de 2003, não determine a adoção de uma formatação empresarial às
entidades desportivas,
na prática existe esta determinação,
sob pena da
responsabilização dos associados das entidades ou dirigentes pelas dívidas sociais.
Por sua vez, o § 13° do art. 27 da Lei n° 9.615, de 1998, abaixo transcrito, determina
que para efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e
administrativos as atividades profissionais das entidades de administração de desporto
equiparam-se às das sociedades empresárias.
Lei n'9.615, de 1998
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e
as entidades de administração de desporto ou ligas em que se organizarem,
independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os bens particulares de seus
dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além das
sanções e responsabilidades previstas no caput do art. 1.017 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, na hipótese de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade
desportiva em proveito próprio ou de terceiros. (Redação dada pela Lei n° 10.672, de
2003)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

§ 13. Para os fins de fiscalização e controle do disposto nesta Lei as atividades
profissionais das entidades de prática desportiva, das entidades de administração de
desporto e das ligas desportivas, independentemente da forma jurídica como estas
estejam constituídas, equiparam-se às das sociedades empresárias, notadamente para
efeitos tributários, fiscais, previdenciários, financeiros, contábeis e administrativos.
(Incluído pela Lei n° 10.672, de 2003) Grifos nossos.
A Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em seu art. 15, inciso I, atribui significado
preciso à expressão "empresa", e estabelece no parágrafo único, do artigo 15, que
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade se equipara a empresa.
Lei n°8.212, de 1991 :
Art. 15, Considera-se:
I - empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade económica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
26111199), Grifos nossos.
O parágrafo 10° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, que trata das normas de contribuição das associações
desportivas, dispõe que não se aplica o estabelecido nos §§ 6° ao 9°, do art. 22, da Lei
n° 8.212, de 1991, às demais associações desportivas, as quais devem contribuir na
forma dos incisos I e II, do referido artigo.
Lei no 8,212, de 1991
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade social, além do
disposto no art. 23, é de:
§6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II
deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade
desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão
de espetáculos desportivos. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
§7° Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto
de cinco por cento da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo
recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias úteis
após a realização do evento. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
§8° Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar
à entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento,
discriminando-as detalhadamente. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
§ 9° No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última
ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido
na alínea "b", inciso 1, do art. 30 desta Lei. ("Incluído pela Lei n'9.528, de 10/12/97)
(...)
§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6° ao 9° às demais associações desportivas, que
devem contribuir na forma dos incisos I e II deste artigo e do art. 23 desta Lei. (Redação
dada pela Lei n'9,528, de 10112197) Grifos nossos.
Note-se que a Lei n° 8.212, de 1991, inclui, expressamente, no conceito de empresa a
Confederação, a Federação, os Clubes desportivos e as Associações desportivas (exceto
as que se enquadram nos §§ 6° ao 9°, do art. 22), devendo, dessa forma, tais entidades
contribuir na forma dos incisos I e II, do artigo 22 do mencionado diploma legal.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22 A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redução dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 11/12/98)
Dessarte, fica claro que, em momento algum, como pretendido pelo contribuinte, o
presente lançamento vai de encontro ao disposto nos incisos I e III, do art. 217 da
Constituição Federal, que tratam, respectivamente, da autonomia de organização e
funcionamento das entidades desportivas dirigentes e associações, e da imposição de
tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não-profissional.
Ao efetuar o presente lançamento, o Auditor Fiscal não violou a autonomia das
entidades desportivas ou sequer alterou o objeto social do ora impugnante,
transformando o objeto social da entidade de administração (Confederação) em entidade
de prática (clube), apenas, agiu no fiel cumprimento da legislação que rege suas
atividades. Como a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente do fisco, este aplicou ao
caso concreto as normas concernentes à legislação previdenciária, que determina:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99) Grifos
nossos.
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
Instrução Normativa MPS/SRP no 03, de 2005 (vigente à época do lançamento):
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Art. 6° Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
XXIV - o estagiário que presta serviços em desacordo com a Lei n° 6.494, de 1977, e o
atleta não-profissional em formação contratado em desacordo com a Lei n° 9.615, de
1998, com as alterações da Lei n° 10, 672, de 2003; grifos nossos.
§ 80 O atleta não profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, conforme previsto no inciso XXIV do caput, quando forem
atendidas cumulativamente as seguintes condições:
I - possuir idade entre quatorze e vinte anos; grifos nossos.
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxilio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei n° 9.615, de 1998 (Lei Pelé), na redação da Lei no
10.672, de 2003.
Na oportunidade, ressalte-se que, embora a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de
2005 não estivesse vigendo na ocasião da ocorrência dos fatos geradores (01/2004 a
12/2004), os critérios nela estabelecidos foram aplicados ao presente lançamento, em
conformidade com o que determina o § 1° do artigo 144 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Grifos nossos.
No caso concreto, os atletas não profissionais firrmadores do Termo de Compromisso
possuíam mais de 20 anos em 2004, conforme cópias dos documentos de identidade
anexadas aos respectivos Termos, ficando, portanto, patente a contratação pela entidade
de atletas não profissionais em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998, (Lei Pelé).
Assim, dado o não atendimento da condição relacionada no art. 6°, XXIV, § 8°, I da IN
MPS/SRP n° 03, de 2005, os atletas não profissionais, contratados pela Confederação
em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998, foram considerados segurados obrigatórios
(empregados) do Regime Geral da Previdência (RGPS), em cumprimento ao disposto
no art. 6°, XXIV, da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, e, por conseguinte, lançadas as
contribuições previdenciárias (parte dos Outras Entidades / Terceiros), de acordo com o
que preconiza-o art. 3% da Lei n.° 11.457, de 2007.
O impugnante aduz, ainda, em sua peça de defesa que o presente AI deve ser julgado
improcedente, pois os pagamentos efetuados aos atletas não-profissionais a título de
ajuda de custo se referem na verdade a pagamento de incentivos materiais, não sendo
salário ou remuneração por prestação de serviço, motivo pelo qual não devem estar tais
valores declarados em GFIP.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o conceito de salário-de-contribuição, instituto
previdenciário relacionado à base de cálculo de contribuição social, o estabelecido no
inciso I do artigo 28 da Lei n.° 8.212, de 1991, não se confunde com o conceito de
remuneração/salário, instituto trabalhista, referente à contraprestação pelos serviços
prestados ou postos à disposição do empregador.
Em segundo lugar, o inciso I do artigo 28 da Lei n.° 8.212, de 1991, na redação dada
pela Lei n.° 9.528, de 1997, abaixo transcrito, que traz o conceito de salário-de-
contribuição, não deve ser visto de maneira isolada, mas, sim, de forma integrada com o
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

contido no caput, em todos os incisos, parágrafos e alíneas, do citado artigo. No caso em
tela, deve ser observado, também, especificamente, o disposto no parágrafo 9° do
referido artigo.
Lei no 8.212. de 1991:
Art. 28. Entende -se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei 9.528 , de 10/12/97)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT, (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10/12/97)
Dessa forma, como as parcelas pagas pela empresa a título de "ajuda de custo"
(pagamento de incentivos materiais aos atletas não-profissionais), no período de
05/2004 a 10/2004, não estão contempladas no rol das rubricas relacionadas no § 9° do
art. 28, da Lei n.° 8.212, de 1991, que determina a não incidência de contribuição
previdenciária exclusivamente sobre as rubricas ali relacionadas, tem-se que os valores
pagos a título de ajuda de custo integram o salário-de-contribuição.
Ademais, o fato de a empresa não comprovar que os pagamentos efetuados a título de
"ajuda de custo" se referiam a pagamentos realizados em uma única parcela – hipótese
de não incidência de contribuição previdenciária — torna claro que não há porque se
confundir tal verba, paga pela empresa, com a descrita no art. 28, § 9°, "g" da Lei n.°
8.212, de 1991. Logo, sendo as parcelas pagas pela empresa a título de "ajuda de custo"
consideradas salários de contribuição, deveriam as mesmas constar das GFIP, o que não
ocorreu.
Por tudo aqui exposto, não há como se negar que agiu corretamente o Auditor Fiscal ao
enquadrar os atletas não profissionais contratados pela entidade em desacordo com a Lei
n° 9.615, de 1998, que receberam parcelas a título de ajuda de custo, como segurados
obrigatórios da Previdência Social (segurados empregados). Portanto, não será acolhido
o pedido de cancelamento do AI ora impugnado, uma vez que este se encontra em
consonância com os ditames legais.
Alega, também, o impugnante que os segurados identificados no levantamento CNG são
na verdade prestadores de serviços avulsos e não contribuintes individuais, e que o
Auditor Fiscal ao efetuar o presente lançamento considerou a data de pagamento,
ignorando a qual mês a prestação de serviços se referia. Noticia a apresentação de novas
GFIP, referentes ao ano de 2004, já corrigidas.
Os atletas não profissionais, contratados pela Confederação em desacordo com a Lei n°
9.615, de 1998, se enquadram como empregados na forma estabelecida no art. 6° da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 2005, vigente à época do lançamento.
De acordo com o art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991, no que concerne aos
segurados empregados, a ocorrência do fato gerador das obrigações previdenciárias se
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

dá no mês em que forem pagas, devidas ou creditadas pela empresa, a qualquer título, as
remunerações, decorrentes de serviços efetivamente prestados.
Com e eito, as contribuições apura as no levantamento — Custo/Atletas resultam da
incidência da alíquota de 4,5% sobre o valor da ajuda de custo paga mensalmente a cada
atleta, constantes da conta "50013-0 — Ajuda de Custo/Atletas", conforme relação
extraída do Livro Razão, "Anexos Levantamento AC".
No caso em destaque, tendo sido as remunerações pagas aos segurados empregados
(atletas não profissionais, contratados em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998)
extraídas da contabilidade da entidade, entende-se que o lançamento das contribuições
previdenciárias ocorreu na competência em que houve o pagamento da despesa contábil,
o que, conforme a legislação previdenciária determina a ocorrência do fato gerador, não
devendo, portanto, ser alterado o crédito constituído no levantamento AC — Ajuda de
Custo/Atletas.
Assim, ao contrário do alegado pelo impugnante, o Auditor Fiscal apropriou
corretamente as Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS), pois lançou os
valores nas competências em que foram pagas ou creditadas as remunerações aos atletas
não profissionais, contratados pela entidade em desacordo com a Lei n° 9.615, de 1998.
Quanto às novas GFIP entregues pelo contribuinte, após análise, comunica o Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal Complementar, que não estão de acordo com a legislação
previdenciária, uma vez que informam segurados contribuintes individuais prestadores
de serviços em competência diversa daquela exigida por lei.
Da análise dos documentos e alegações apresentados pelo contribuinte, . constantes
deste processo e do AI n° 37.136.877-4 (parte patronal), chega-se às seguintes
conclusões:
Todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte até a data da ciência das lavraturas
dos AI (18/08/2008) foram apropriados conforme pode-se verificar através de
conferência manual entre o RDA — Relatório de Documentos Apresentados do Auto de
Infração 37.186.019-9 (fls. 6/7 do processo) e o relatório extraído dos sistemas
informatizados de arrecadação da Receita Federal do Brasil "CCOR — Consulta Conta-
Corrente de Estabelecimento".
(...)
De acordo com a Planilha II, a seguir demonstrada, que considera por competência o
valor total (sem juros e multa) das contribuições recolhidas mediante Guias de —
Recolhimento da Previdência_ Social (GPS)-e as -contribuições devidas-pela-empresa,
sem-levar em consideração as contribuições relativas ao levantamento "AC – Ajuda de
Custo Atletas", o contribuinte teria créditos a compensar nas competências 01/2004,
02/2004 e 04/2004 a 06/2004, conforme segue:
(planilha II, de fls. 193/194)
Da Planilha II apresentada conclui-se que tanto a Receita Federal do Brasil quanto o
contribuinte possuiria créditos. Contudo, note-se que a referida planilha não comporta
os valores das contribuições lançadas pela fiscalização, referentes ao levantamento AC -
Ajuda de Custo/Atletas, constantes dos Autos de Infração — Obrigação Principal
(AIOP) n°s 37.136.877-4 (patronal), 37.186.018-0 (segurados), 37.186.019-0
(terceiros), 37.186.020-2 (Diferença de Acréscimos Legais), bem como não comporta os
valores das multas lançadas nos Autos de Infração — Obrigação Acessória (AIOA) n°s
37.186.021-0 (CFL 59) e 37.186.022-9 (CFL 68).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

O contribuinte apresenta em suas impugnações planilhas com o propósito de demonstrar
as compensações efetuadas por ele. Destaque-se, aqui, que a competência 09/2003 não
foi objeto de ação fiscal.
Assim, para saber se a empresa possui créditos, passíveis de serem compensados, deve
ser realizada a seguinte operação: deduzir os créditos da empresa constantes da coluna J
da Planilha III dos valores das contribuições devidas pela empresa, relativas ao
levantamento AC - Ajuda de Custo/Atletas, apuradas nos AI 37.136.877-4, AI
37.186.018-0, e AI 37.186.019-0, bem como dos valores das multas lançadas nos AI
37.186.021-0 (CFL 59) e 37.186.022-9 (CFL 68).
(planilha III, de fls. 195/196)
Ao se analisar a Planilha III observa-se que a RFB possui crédito (valores constantes da
coluna I), para todas as competências (01/2004 a 12/2004), não existindo qualquer valor
a ser compensado pela empresa.
De acordo com a legislação previdenciária a compensação é o procedimento facultativo
pelo qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os
das contribuições devidas à Previdência Social.
Para que seja efetuada a compensação, o sujeito passivo deve estar em situação regular,
considerando todos os seus estabelecimentos, em relação às contribuições objeto de:
Auto de Infração (obrigação principal e acessória), cuja exigibilidade não esteja
suspensa; de Lançamento de Débito Confessado - LDC; de Lançamento de Débito
Confessado em GFIP - LDCG; de Débito Confessado em GFIP - DCG. Ademais, o
valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na competência de sua
efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP.
No presente caso, em conformidade com a planilha de fl. 1645, inserida no corpo da
segunda impugnação apresentada para o AI 37.136.877-4, a empresa efetuou
compensação, após o término do procedimento fiscal.
Ao realizar a compensação, o contribuinte o fez de forma indevida uma vez que já se
encontravam lançados os Autos de Infração - Obrigação Principal (AIOP) n°
37.136.877-4, 37.186.018-0, 37.186.019-9, 37.186.020-2 e os Autos de Infração –
Obrigação Acessória (AIOA) n° 37.186.021-0 e 37.186.022-9.
Assim, tendo sido realizada compensação indevida pelo sujeito passivo, o débito dela
resultante deverá ser recolhido de forma complementar, observado o disposto no art.
196 da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, vigente à época do lançamento, conforme segue:
I - o valor incorretamente compensado deverá ser recolhido na rubrica específica em
que foi descontado pelo sujeito passivo, utilizando o campo "valor do INSS" ou o
campo "contribuição destinada a outras entidades" do documento de arrecadação, e com
o código de pagamento correspondente;
II - sobre o valor complementar incidirá atualização monetária, se for o caso, e
acréscimo de multa e de juros de mora, na forma da legislação, sendo considerada como
competência de recolhimento aquela na qual foi efetuada a compensação indevida.
Parágrafo único. Caso o erro decorra de informação incorreta na GFIP, esta deverá ser
corrigida mediante emissão de GFIP retificadora com as informações corretas.
Em relação as GPS referentes às competências 02/2004, 03/2004 e 08/2004, pagas em
17/09/2008, data posterior a ciência do crédito tributário, compete à Delegacia de
Fiscalização da Receita Federal do Brasil de origem fazer a devida apropriação dos
valores, tendo em vista o que determina o art. 190, da Portaria MF n.° 95, de 30 de abril
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

de 2007 e o Manual de Arrecadação, procedendo a cobrança somente do saldo
remanescente.
(...)
No que diz respeito à multa aplicada, embora a impugnação não verse sobre o tema, em
razão da alteração da legislação no tocante às multas de mora em decorrência de
lançamento de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MPV) n° 449, de 3 de dezembro
de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser
aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida Provisória n° 449
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de ofício,
anteriormente prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e por falta de
declaração, anteriormente prevista no § 5° do art. 32 da mesma Lei, submetendo o
lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata, e de seu agravamento, quando couber.
Ocorre que a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à MP n° 449, de 2008, é definida conforme a fase processual do lançamento
tributário em que o pagamento é realizado. Dessa forma, somente no momento do
pagamento é que a multa mais benéfica pode ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instancia, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106
do Código Tributário Nacional (CTN), no momento do pagamento do débito pelo
contribuinte, considerando todos os processos conexos.
Ante aos argumentos deduzidos nos autos e no presente Acórdão, constata-se que o
lançamento em questão encontra-se em estrita consonância com a legislação
previdenciária e que foram observados os princípios norteadores do Processo
Administrativo Fiscal, devendo, por esses motivos, ser mantido o presente crédito
constituído, não cabendo a sua improcedência.”
Portanto, verifica-se que carece de razão aos argumentos da contribuinte, não
merecendo reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento
de primeira instância.
Por fim, merece referir que os casos denominados de “paradigmas” pela
recorrente em nada alteram o entendimento que restou consignado neste voto. Entendo por
irrelevante, para o deslinde do feito, o fato de dois atletas terem passador a receber, no ano de
2005, bolsa-atleta do Ministério do Esporte, eis que objeto da presente lide as competências do
ano de 2004. Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso (documento assinado
digitalmente)
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.579 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.003876/2008-77

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 288
DF CARF MF
Original